Tribunal: TJSP
Processo: 2153404-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de alvará de levantamento antecipado. Valores decorrentes da alienação de imóvel do de cujus, ocorrida no curso do processo. Manutenção. Precariedade instrutória e carência de motivos ensejadores à autorização da excepcional medida (em especial quando considerado o vulto do crédito: quase UM

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de alvará de levantamento antecipado. Valores decorrentes da alienação de imóvel do de cujus, ocorrida no curso do processo. Manutenção. Precariedade instrutória e carência de motivos ensejadores à autorização da excepcional medida (em especial quando considerado o vulto do crédito: quase UM MILHÃO E MEIO DE REAIS). Pendência da análise de valores de ITCMD pela Fazenda Pública. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153404-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é parte agravante Reynaldo
de Alencastre Soares Inventariante, Fernanda de Alencastre Fernandes, Regina de
Alencastre Fernandes Espólio, é a parte agravada O Juizo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153404-42.2020.8.26.0000 - Voto no: 5705 *gi/bc
2/6
Voto no: 5705
Agravo de instrumento no: 2153404-42.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santos
Foro de origem: Foro de Santos
Vara de origem: 3a. Vara de Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Mariella Amorim Nunes Rivau Alvarez
Agravante: Reynaldo de Alencastre Soares Inventariante, Fernanda de Alencastre
Fernandes, Regina de Alencastre Fernandes Espólio
Agravado(a): O Juizo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha.
Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de alvará
de levantamento antecipado. Valores decorrentes da alienação
de imóvel do de cujus, ocorrida no curso do processo.
Manutenção. Precariedade instrutória e carência de motivos
ensejadores à autorização da excepcional medida (em especial
quando considerado o vulto do crédito: quase UM MILHÃO E
MEIO DE REAIS). Pendência da análise de valores de
ITCMD pela Fazenda Pública. Decisão mantida. Adoção do
art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
684, dos autos de origem que, em ação de inventário e partilha, indeferiu o pedido de
expedição de alvará de levantamento dos valores decorrentes da venda de imóvel do de
cujus, ocorrida no curso do processo.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando pela expedição do alvará de levantamento da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153404-42.2020.8.26.0000 - Voto no: 5705 *gi/bc
3/6
de R$ 1.305.000,00 em benefício dos herdeiros-filhos.
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fs.
115/116.
Ausência de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153404-42.2020.8.26.0000 - Voto no: 5705 *gi/bc
4/6
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153404-42.2020.8.26.0000 - Voto no: 5705 *gi/bc
5/6
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da
impossibilidade do pedido de expedição de alvará:
“O deferimento de alvará para levantamento de valores no curso
do inventário é medida excepcionalíssima. O habitual
deferimento desvirtua o procedimento legal previsto para o
arrolamento, ante o exposto e não comprovado a
excepcionalidade, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará.”

Em complemento à já bem fundamentada decisão, insta consignar que a
parte agravante, apegada ao genérico, não cuidou de demonstrar situação excepcional
suficientemente apta a autorizar o levantamento dos valores decorrentes da alienação
ocorrida no curso do feito.
Nota-se que seus argumentos gozam de caráter genérico, ausente
demonstração de conteúdo substancial o bastante para autorizar o deferimento do
levantamento antecipado da perseguida quantia.
Tanto mais quando considerado seu vulto (QUASE 1 MILHÃO E
MEIO DE REAIS).
Sem prejuízo, em respeito aos D. patronos e atento à acusada morosidade
na apuração de valores, pertinente a expedição de ofício direcionado à Fazenda (a ser
providenciado na origem, preferencialmente pela via eletrônica) para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153404-42.2020.8.26.0000 - Voto no: 5705 *gi/bc
6/6
cobrança de providências e/ou justificativas (se o caso mediante cópia do presente
acórdão).
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo, de forma que ficam na íntegra ratificada a redução da
multa ora aplicada.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com DETERMINAÇÃO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)